Tribunal: TJSP
Processo: 1007927-64.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
*PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA – Alegação de que o contrato de transporte aéreo somente se deu com uma das autoras – Conteúdo dos itens extraviados, contudo, que também pertenciam à coautora Virgínia, conforme documentos acostados aos autos – Legitimidade, portanto, para pleitear indenização por danos materiais – Preliminar repelida.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Extravio

Ementa:
*PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA – Alegação de que o contrato de transporte aéreo somente se deu com uma das autoras – Conteúdo dos itens extraviados, contudo, que também pertenciam à coautora Virgínia, conforme documentos acostados aos autos – Legitimidade, portanto, para pleitear indenização por danos materiais – Preliminar repelida.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Extravio de bagagem – Danos materiais – Aplicação analógica do entendimento adotado pelo STF, RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com repercussão geral - Aplicação do disposto no art. 22, item '2' da Convenção de Montreal (Decreto no 5.910/2006) – Valor dos danos materiais fixados que obedeceu aos parâmetros legais – Danos morais configurados - Falha na prestação de serviços evidente – Situação dos autos que extrapola os meros aborrecimentos – Indenização fixada em R$ 10.000,00 que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desestimulando a prática de condutas análogas por parte das companhias aéreas – Sentença mantida – Apelo desprovido.*